Tribunal: TJMT
Processo: 1008996-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008996-55.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008996-55.2021.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Ivete Lucia Vilar de Queiros
Processo origem: 1022324-02.2016.8.11.0041
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move Ivete Lucia Vilar de Queiros (Proc. no 1022324-02.2016.8.11.0041) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros remuneratórios e determinou a remessa dos autos a contador judicial para apuração do débito, em razão da divergência entre as partes quanto ao valor devido (Id. 88320485).
Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja causada lesão grave e de difícil reparação ao banco agravante.
Defende que é caso de sobrestamento do feito em razão de decisão proferida no Recurso Extraordinário no 626.307/SP.
Suscita prejudicial de mérito de prescrição, porquanto defende que prescreveram em 27.10.2014 os cumprimentos oriundos da sentença proferida pela 12a Vara de Brasília/DF, bem como assevera pelo não cabimento do protesto interruptivo, em razão da ilegitimidade do MPDFT, bem como por ausência de justo motivo.
Ainda preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa da parte agravada, por não ser associada ao IDEC.
No mérito, alega que há excesso de execução e que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 20,36% referente ao mês de janeiro de 1989 e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios. Ainda, requer a utilização dos índices da poupança para atualização dos valores.
Prequestiona a matéria, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator